Tribunal: STJ
Processo: 5001294-92.2020.8.24.0022
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2703134 - SC (2024/0277114-
5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: E DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não
admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da
necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, "é necessário que a parte
comprove que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem
ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes mediante
, o
distinguishing
que não ocorreu na hipótese" (AgRg no AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.278.302/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
26/9/2023,
de
.
3/10/2023)
3. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo
em recurso especial, não se constata o enfrentamento
suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51724378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:54
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: ef89f537-3065-498b-acad-ed22e6cf3c9c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51724378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:54
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: ef89f537-3065-498b-acad-ed22e6cf3c9c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2703134 - SC (2024/0277114-
5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: E DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não
admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da
necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, "é necessário que a parte
comprove que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem
ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes mediante
, o
distinguishing
que não ocorreu na hipótese" (AgRg no AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.278.302/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
26/9/2023,
de
.
3/10/2023)
3. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo
em recurso especial, não se constata o enfrentamento
suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51724381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:54
Código de Controle do Documento: f0396562-f05e-44e0-8ca9-c88f95909430

Trata-se de agravo regimental manejado por E. DOS S. contra a
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em razão do óbice da
Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante defende o desacerto da decisão recorrida, alegando
que teria impugnado todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial, notadamente o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Aduz que a substituição da pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos foi feita sem fundamentação válida, contrariando o
§
art. 44,
2o, do Código Penal, que prevê alternativas de substituição. Argumenta que a
escolha entre as penas substitutivas deve ser fundamentada, respeitando o direito
do acusado à situação mais favorável.
Requer o provimento do agravo regimental, com o consequente
conhecimento e provimento do agravo em recurso especial.
Subsidiariamente, requer a concessão de
de ofício, nos
habeas corpus
termos do
-A do Código de Processo Penal, a fim de que seja substituída
art. 647
a pena privativa de liberdade por uma pena de multa, na forma do
§ 2o, do
art. 44,
Código Penal.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso
especial pelo Tribunal de origem teve por fundamentos os óbices das Súmulas n.
7 e 83 do STJ. Por seu turno, a análise das razões do agravo em recurso especial
confirma que não houve enfrentamento suficiente da questão relativa ao óbice da
Súmula n. 83 do STJ.
Vale esclarecer, quanto ao óbice referido, que a parte, no agravo, cita
apenas precedentes antigos, em relação aos apontados na decisão de
inadmissibilidade, além de superficiais em relação ao tema da substituição por
Documento eletrônico VDA51724381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:54
Código de Controle do Documento: f0396562-f05e-44e0-8ca9-c88f95909430

pena restritiva de direito. Em contrapartida, na decisão agravada, há expressa
menção à Súmula n. 171 do STJ e a precedentes relativos à impossibilidade de
imposição de nova pena de multa como sanção substituta.
Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a superação da
Súmula n. 83, STJ, exige a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes capazes de alterar [...] o julgado, ou a demonstração de
, o que não ocorreu no caso dos autos" (AgRg no
distinguishing
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.543.587/PR,
julgado em
DJe de
.
27/8/2024,
30/8/2024)
Não demonstrada tal circunstância nas razões do agravo em recurso
especial ou sendo apenas afirmado que, no recurso especial, houve a citação de
precedentes, constata-se o acerto da decisão de inadmissão proferida na
origem. Nesse sentido (destaquei):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é
necessário que a parte comprove que o entendimento desta
Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal
de origem ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes mediante
, o que
distinguishing
não ocorreu na hipótese. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.278.302/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2023,
)
3/10/2023.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
DECISÃO DE
SÚMULA N. 182/STJ.
ADMISSIBILIDADE
FUNDADA
NA
SÚMULA
N.
83/STJ.
INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU
SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
3. Na hipótese dos autos, o agravante, de fato, deixou de
impugnar especificamente, de forma efetiva e pormenorizada,
nas razões do agravo em recurso especial, o entrave atinente
à incidência da
apontado pelo Tribunal de
Súmula n. 83/STJ,
origem como um dos fundamentos para inadmitir o recurso.
Documento eletrônico VDA51724381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:54
Código de Controle do Documento: f0396562-f05e-44e0-8ca9-c88f95909430

4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte
Superior, inadmitido o recurso especial com fundamento na
óbice que também se aplica aos recursos
Súmula n. 83/STJ
especiais manejados com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional, a impugnação deve indicar
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes
aos
mencionados na decisão recorrida, com vistas a demonstrar
que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte sobre
, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
o tema
Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.649.953/PR,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
13/8/2024,
)
20/8/2024.
Ressalta-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade
recursal, estabelece a lei processual (CPC,
III) que "[...] não se
art. 932,
conhecerá do agravo em recurso especial que 'não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'", devendo a
impugnação "[...] ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia"
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.212.676/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/9/2023,
6/9/2023)
Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (destaquei):
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR
INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 282 DO STF, 211 DO STJ E 7
DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO
À SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO DE INADMISSÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica acerca dos
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial,
deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste
Tribunal Superior.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos devem
impugnar,
de
maneira
específica
e
pormenorizada,
os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de
vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial ou
à insistência no mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA51724381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:54
Código de Controle do Documento: f0396562-f05e-44e0-8ca9-c88f95909430

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para impugnar a
falta de prequestionamento, deveria ter se remetido à ratio
a fim de especificar em que trechos haveria debate
decidendi
judicial suficiente acerca do conteúdo de cada um dos dispositivos
que o recorrente julga violados" (AgInt no AREsp n. 2.498.984/SC,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
), o que não ocorreu na espécie.
20/5/2024,
4/6/2024.
4. Quanto ao óbice da
seria necessário que o
Súmula 7/STJ,
agravante demonstrasse como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias à margem de
uma análise documental, ônus do qual, contudo, não se
desincumbiu.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.488.493/SP,
– Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
16/8/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ, APLICADA PELA
CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO
INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial - na hipótese em exame, a
Súmula n. 7 do STJ - obsta o conhecimento do agravo -
incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula n.
art. 932,
182 do STJ.
2. Não se considera impugnada a Súmula n. 7 do STJ se o
agravante se limita a sustentar genericamente que a matéria seria
apenas jurídica, sem explicitar, à luz do acórdão atacado e da tese
recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame de provas. Na espécie, não houve a
observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual o referido
recurso careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a
impugnação efetiva e concreta aos fundamentos usados para
inadmitir o recurso.
3. Nos termos da jurisprudência da Corte, não se deve conhecer
do agravo em recurso especial quando ausente alguma das peças
de apresentação obrigatória. No caso, a cópia do acórdão
recorrido está incompleta.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.587.487/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
20/6/2024.
Documento eletrônico VDA51724381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:54
Código de Controle do Documento: f0396562-f05e-44e0-8ca9-c88f95909430

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
DECISÃO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA.
INCIDÊNCIA. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que, na origem, ensejou a inadmissão dos
recursos especiais, pautou-se nos óbices das Súmulas n. 7 e
83 do STJ. Todavia, nos respectivos agravos, as defesas
deixaram de rebater, de forma concreta e arrazoada, o último
dos fundamentos.
2. Especificamente, no que diz respeito à impugnação da
conforme a assente jurisprudência do Superior
Súmula 83/STJ,
Tribunal de Justiça, incumbe à parte apontar julgados, deste
Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes sobre a
matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar que
a orientação desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a quo
ou que não se encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a
existência de distinção do caso tratado nos autos, o que não
ocorreu na espécie (AgRg no
relator
AREsp n. 2.253.769/PR,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/08/2023,
18/08/2023)
3. Conclui-se, portanto, que os agravos em recurso especial não
preencheram os requisitos de admissibilidade, uma vez que
deixaram de impugnar, de forma dialética, todos os fundamentos
da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do apelo
nobre, o que faz incidir a
e o comando do
Súmula n. 182/STJ
do Código de Processo Civil, aplicável à seara
art. 932, inciso III,
processual penal por força do
o do Código de Processo Penal.
art. 3
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.578.837/SC,
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
17/6/2024.
Por outro lado, não se vislumbra a possibilidade de concessão da ordem
de
de ofício, por não constituir direito subjetivo do réu escolher a
habeas corpus
pena alternativa que mais lhe convier, cabendo ao juízo avaliar, segundo a sua
discricionariedade, a reprimenda que for socialmente recomendável.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA51724381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:54
Código de Controle do Documento: f0396562-f05e-44e0-8ca9-c88f95909430

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou a
substituição da pena privativa de liberdade por multa, com base na
Súmula 171 do STJ, em condenação por estelionato.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível
substituir a pena privativa de liberdade por multa, nos termos do
§ 2o, do Código Penal, em casos onde a pena de multa já
art. 44,
é cominada cumulativamente no preceito secundário do tipo penal.
III. Razões de decidir
3. O réu não possui direito subjetivo de escolher o tipo de
pena substitutiva a ser aplicada; essa escolha cabe ao
julgador, no exercício da discricionariedade regrada,
considerando as peculiaridades do caso concreto.
4. A jurisprudência consolidada do STJ entende que, se o tipo
penal já comina pena de multa, não é socialmente recomendável a
substituição da pena privativa de liberdade por multa, com base na
Súmula 171.
5. A substituição da pena corporal por uma pena restritiva e multa,
em delitos que já preveem cumulativamente pena pecuniária,
contraria a orientação pacífica do STJ, que privilegia a aplicação
de duas restritivas de direitos.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Compete ao julgador a escolha
fundamentada do modo de aplicação da benesse legal prevista no
§ 2o, do Código Penal, salvo se evidenciada manifesta
art. 44,
desproporcionalidade.
2. A substituição da pena privativa de liberdade por multa é
inviável quando cominadas cumulativamente penas privativas de
liberdade e pecuniárias, conforme a Súmula 171 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 2o.
art. 44,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
REsp n. 2.042.120/SC,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em

DJEN
de

STJ,
AgRg
no
3/6/2025,

9/6/2025;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.651.213/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
30/4/2025,
7/5/2025.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.721.642/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
– grifei.)
12/8/2025,
18/8/2025
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR
RESISTÊNCIA E DESACATO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR PENA DE
MULTA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
Documento eletrônico VDA51724381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:54
Código de Controle do Documento: f0396562-f05e-44e0-8ca9-c88f95909430

SUBJETIVO À ESCOLHA PELO RÉU ENTRE MULTA E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. I. CASO EM
EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de Leandro Wanderlind
Baggio, condenado à pena privativa de liberdade de 8 meses de
detenção, em regime aberto, pelos crimes de resistência (art. 329
do CP) e desacato (art. 331 do CP), substituída por prestação de
serviços à comunidade. A defesa pleiteia a readequação da pena
substitutiva para multa, argumentando ser essa medida mais
favorável ao réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há direito
subjetivo do réu à substituição da pena privativa de liberdade
exclusivamente por pena de multa, em detrimento da prestação de
serviços à comunidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus como
substitutivo de recurso próprio, exceto em casos de flagrante
ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
4. A jurisprudência consolidada entende que, no caso de
condenações inferiores a 1 ano, a substituição da pena
privativa de liberdade pode ser feita por pena restritiva de
direitos ou por multa, conforme a discricionariedade do
magistrado (art. 44, § 2o, do CP).
5. O julgador possui poder discricionário para definir a
modalidade da pena substitutiva que melhor se adequa ao
caso concreto, não sendo exigida fundamentação específica
para optar por prestação de serviços à comunidade em vez de
multa.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o
réu não possui direito subjetivo de escolher entre pena
restritiva de direitos e multa ao obter substituição da pena
privativa de liberdade (
.
Súmula n. 171/STJ)
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(HC n. 947.714/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
– grifei.)
10/12/2024,
16/12/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51724381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:54
Código de Controle do Documento: f0396562-f05e-44e0-8ca9-c88f95909430

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0277114-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.703.134 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50012949220208240022
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. UENDEL DOMINGUES UGATTI
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245551320944029311@
2024/0277114-5 - AREsp 2703134 Petição : 2025/0059979-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51619466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:44:03
Código de Controle do Documento: 95B9FF46-0EBC-48F0-8FFC-E20DC447DA52